Tribunal: TJPA
Processo: 0800084-93.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2026-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800084-93.2026.8.14.0000

IMPETRANTE: YAGO WILLO OLIVEIRA MARTINS

AUTORIDADE COATORA: VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. INGRESSO DOMICILIAR EM SITUAÇÃO DE FLAGRANTE E PERSEGUIÇÃO ININTERRUPTA. PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus com pedido liminar impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, contra decisão que indeferiu pedido de revogação da custódia cautelar. A impetração sustenta ilicitude da prova por violação domiciliar, ausência de fundamentação concreta da preventiva e suficiência de medidas cautelares diversas.

O flagrante decorreu de abordagem policial em via pública, ocasião em que o paciente, ao perceber a aproximação da viatura, empreendeu fuga para o interior de residência, sendo alcançado após perseguição contínua, com apreensão de maconha, comprimidos de ecstasy e balança de precisão. A prisão em flagrante foi homologada e convertida em preventiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber: (i) se o ingresso domiciliar sem mandado judicial, nas circunstâncias descritas, configura prova ilícita; (ii) se a decisão que decretou e manteve a prisão preventiva carece de fundamentação concreta nos termos do art. 312 do CPP; e (iii) se são suficientes as medidas cautelares diversas da prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O ingresso domiciliar mostrou-se legítimo, pois precedido de fundadas razões e de perseguição ininterrupta iniciada em via pública, caracterizando hipótese de flagrante delito, nos termos do art. 5º, XI, da Constituição Federal e do Tema 280 da repercussão geral do STF.

5. A decisão que converteu o flagrante em preventiva indicou elementos concretos aptos a justificar a custódia, como a quantidade e variedade de drogas apreendidas, a forma de acondicionamento, a existência de balança de precisão e o contexto de aparente mercancia, evidenciando risco à ordem pública.

6. Condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa, não afastam a prisão preventiva quando demonstrada, de forma individualizada, a presença dos requisitos do art. 312 do CPP.

7. Inadequação das medidas cautelares diversas diante da gravidade concreta da conduta e do risco de reiteração delitiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem conhecida e denegada.

Tese de julgamento: 1. O ingresso domiciliar sem mandado judicial é lícito quando amparado em fundadas razões indicativas de flagrante delito e precedido de perseguição ininterrupta iniciada em via pública. 2. A prisão preventiva é legítima quando fundamentada em elementos concretos que evidenciem risco à ordem pública, não sendo afastada por condições pessoais favoráveis do agente.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XI; CPP, arts. 302, I, 312 e 319; CPP, art. 157.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 603.616 (Tema 280 da Repercussão Geral); STF, RE 1.491.517 AgR-EDv, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 28.11.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do
writ
e denegar a ordem
nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Desembargador

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus Criminal, com pedido de liminar, impetrado por Elielson Douglas Reis Silva, advogado, em favor de
Yago Willo Oliveira Martins
, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Combate ao Crime Organizado da Comarca de Belém/PA, que indeferiu pedido de revogação da prisão preventiva decretada nos autos do processo nº 0825169-76.2025.8.14.0401.

Sustenta o impetrante, em síntese, que a custódia cautelar do paciente consubstancia constrangimento ilegal, porquanto fundada em prova ilícita decorrente de ingresso domiciliar realizado por agentes policiais sem mandado judicial, sem autorização do morador e sem situação de flagrante previamente configurada, em afronta ao art. 5º, XI, da Constituição Federal e ao art. 157 do Código de Processo Penal. Aduz que o flagrante teria sido artificialmente constituído a partir da invasão do domicílio, o que contaminaria toda a persecução penal pela teoria dos frutos da árvore envenenada.

Argumenta, ainda, que a decisão que manteve a prisão preventiva carece de fundamentação concreta, limitando-se a invocar a gravidade abstrata do delito e a preservação da ordem pública, sem demonstrar, de forma individualizada, a presença dos requisitos do art. 312 do CPP. Assevera que o paciente é primário, possui residência fixa, emprego formal, bons antecedentes, vínculos familiares sólidos e histórico de disciplina decorrente de serviço militar, circunstâncias que evidenciariam a desnecessidade da medida extrema.

No tocante ao mérito fático, afirma que o paciente assumiu ser usuário de substância entorpecente para consumo pessoal, negando, contudo, a propriedade ou posse consciente de eventual outra substância apreendida, sustentando que o silêncio quanto a terceiros decorreu de receio de represálias. Defende a existência de periculum in mora inverso, consubstanciado nos prejuízos irreversíveis decorrentes da manutenção da prisão.

Requereu, liminarmente, a expedição de alvará de soltura, com aplicação, se necessário, de medidas cautelares diversas, e, no mérito, o reconhecimento da ilicitude da prova, a revogação definitiva da prisão preventiva e a confirmação da ordem.

Juntou documentos aos autos eletrônicos.

A liminar foi apreciada pelo desembargador
JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR
, o qual indeferiu o pedido
por não vislumbrar presentes os requisitos necessários à sua concessão
,
solicitando informações ao Juízo
a quo
e determinando o encaminhamento dos autos à Procuradoria de Justiça.

A autoridade coatora apresentou informações (Id. 32986344).

Em parecer (Id. 33041206), o Ministério Público opinou pelo
conhecimento
do
writ
e
denegação
da ordem.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, mormente ao cabimento e adequação,
CONHEÇO
da presente ação mandamental.

A impetração sustenta, em síntese, a ilicitude da prova decorrente de suposta violação domiciliar; ausência de fundamentação concreta da decisão que converteu o flagrante em prisão preventiva, inexistência dos requisitos do art. 312 do CPP; e suficiência de medidas cautelares diversas.

Adianto que
não assiste razão à impetração.

Inicialmente, quanto à alegada nulidade do flagrante por violação ao art. 5º, XI, da Constituição Federal, verifica-se, à luz da decisão que converteu o flagrante em preventiva (Id. 32986345 – Decisão de Conversão), que a situação fática descrita aponta para hipótese de flagrante delito iniciado em via pública.

Conforme consignado na decisão de custódia, os policiais, em patrulhamento, visualizaram o paciente “entregando um objeto para outro que estava no interior de um veículo”, ocasião em que, ao perceber a aproximação da viatura, correu para o interior de residência próxima, deixando para trás sacola contendo porções de maconha. Houve acompanhamento imediato, sendo o paciente alcançado no interior do imóvel, onde foram encontrados 217 comprimidos de substância análoga ao ecstasy, totalizando mais de 155g, além de balança de precisão.

A narrativa revela hipótese típica de flagrante próprio (art. 302, I, do CPP), seguido de perseguição ininterrupta, legitimando o ingresso domiciliar, nos termos do art. 5º, XI, da Constituição, que expressamente excepciona a inviolabilidade do domicílio em caso de flagrante delito.

EMENTA: EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO: INCS. X E XI DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL. CRIME PERMANENTE. POSSIBILIDADE. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. AFRONTA À INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO NÃO EVIDENCIADA. FLAGRANTE CARACTERIZADO. ACUSADO QUE EMPREENDEU FUGA PARA SE FURTAR À ATUAÇÃO DA AUTORIDADE POLICIAL. DIVERGÊNCIA DEMONSTRADA. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA PROCEDENTES. 1. Como se evidencia pelos elementos incontroversos dos presentes autos, a conclusão do acórdão objeto dos presentes embargos de divergência diverge da jurisprudência deste Supremo Tribunal, relativa ao Tema 280 da repercussão geral (RE n. 603.616, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 10.5.2016). 2. Na espécie, os policiais realizaram a abordagem pessoal e a busca domiciliar por terem fundadas razões para suspeitar de situação de flagrante do crime de tráfico de drogas, após o embargado ter empreendido fuga para o interior da residência para se furtar à operação policial. Precedentes deste Supremo Tribunal. 3. Embargos de divergência procedentes. (STF, RE 1491517 AgR-EDv, Tribunal Pleno, rel. min. Cármen Lúcia, DJe de 28/11/2024, grifei).

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no Tema 280 da repercussão geral (RE 603.616), assentou que o ingresso em domicílio sem mandado judicial é lícito quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem situação de flagrante delito. No caso concreto, os elementos descritos na decisão judicial e nas informações prestadas pela autoridade coatora evidenciam tais fundadas razões, afastando a alegação de ilicitude probatória.

Superada essa preliminar, examina-se a presença dos requisitos da prisão preventiva.

Nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal:

“A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.”

A materialidade e os indícios de autoria encontram-se consubstanciados no auto de prisão em flagrante, no laudo toxicológico nº 2025.01.004502-QUI e na apreensão de significativa quantidade e variedade de drogas, conforme detalhado na decisão de conversão.

A decisão que decretou a prisão preventiva não se limitou a invocar a gravidade abstrata do delito, mas destacou elementos concretos: a quantidade de droga (113,3g de maconha e 217 comprimidos de ecstasy), a forma de acondicionamento, a existência de balança de precisão e o contexto de aparente mercancia em via pública, circunstâncias que evidenciam, em tese, atividade voltada ao tráfico, indicando risco concreto de reiteração delitiva.

Consoante registrado nas informações da autoridade coatora (Id. 32986344), o paciente foi preso em 26/12/2025, teve o flagrante homologado e convertido em preventiva, e o pedido de revogação foi indeferido por ausência de fato novo apto a infirmar os fundamentos anteriormente lançados.

A decisão que manteve a custódia (Id. 32986346) consignou que permanecem incólumes os motivos ensejadores da segregação cautelar, inexistindo alteração fático-processual relevante, circunstância que afasta qualquer alegação de ausência de motivação.

No tocante às condições pessoais favoráveis — primariedade, residência fixa e ocupação lícita — cumpre assentar que tais circunstâncias, embora relevantes, não possuem o condão de, por si sós, afastar a prisão preventiva quando demonstrados, de forma concreta, os requisitos do art. 312 do CPP. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que condições pessoais favoráveis não impedem a custódia cautelar quando presentes elementos concretos indicativos de periculosidade ou risco à ordem pública.

Também não procede a alegação de suficiência das medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP. A decisão de primeiro grau, ao analisar a possibilidade de substituição, concluiu pela inadequação das medidas menos gravosas diante da quantidade e natureza das drogas apreendidas, bem como do contexto fático indicativo de tráfico estruturado.

A prisão preventiva, no caso, revela-se medida adequada e necessária para garantia da ordem pública, especialmente diante da natureza permanente do delito de tráfico de drogas e do risco concreto de reiteração.

Dessa forma, inexistindo ilegalidade manifesta ou teratologia na decisão que manteve a custódia cautelar do paciente, não há constrangimento ilegal a ser sanado pela via estreita do habeas corpus.

DISPOSITIVO

Ante o exposto e pelos fundamentos constantes no voto, e ainda em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço

do
writ
e lhe
denego
a ordem por não vislumbrar a ocorrência de constrangimento ilegal a ser sanado.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

Belém, 26/03/2026